Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737870-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA LEAL DE SIQUEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por MARIA APARECIDA LEAL DE SIQUEIRA (autora), em face de sentença (Id. 23448140) proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos autorais e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários, estes fixados 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos na origem. Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: Trata-se de ação de conhecimento, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA APARECIDA LEAL DE SIQUEIRA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes qualificadas nos autos. Alega a autora que é auxiliar de enfermagem do Governo do Distrito Federal e que se encontra em situação de superendividamento, visto que fez empréstimos junto ao réu e que estes têm comprometido 59% de seu salário, o que compromete sua subsistência. Sustenta que o réu concorreu para essa situação, deferindo o empréstimo solicitado sem se preocupar com sua capacidade de pagamento, e que a autora está em situação de total desequilíbrio contratual, impossibilitada de gerir suas dívidas e tendo a maior parte de seu salário comprometida com o pagamento dos empréstimos. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos, em folha de pagamento e em conta corrente, acima dos 30% e para vedação da inscrição do nome da autora em bancos de dados restritivos de crédito até o julgamento da ação. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, bem como a revogação da autorização do débito em conta corrente. No caso de indeferimento dos pedidos anteriores, efetua pedido de que seja determinada ao réu a redução da retenção dos salários da autora a 30% do valor creditado em conta corrente. Requer, ainda, a determinação de que o nome da autora não seja incluído em cadastros restritivos do crédito e que haja readequação do tempo de cumprimento dos contratos de forma a contemplar a redução mensal requerida sem deixar de possibilitar a quitação ao final do novo prazo para pagamento, mantendo-se as mesmas taxas de juros e demais encargos constantes dos contratos. Por fim, requer que o réu se abstenha de prestar informação desabonadora sobre a autora no SISBACEN em razão desses contratos. Atribui à causa o valor de R$ 183.447,64. Efetuou pedido de gratuidade de justiça. Decisão de ID 77692051 indeferiu o pedido de gratuidade judiciária, tendo havido a interposição de agravo de instrumento e, mantida a decisão agravada (ID 77972931), foi deferido pela 2a instância o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito (ID 77976565). Decisão de ID 78106475 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a citação do réu. Interposto agravo de instrumento contra a decisão (ID 78186662), a 2a instância deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a limitação dos descontos em conta bancária a 30% dos valores ali depositados a título de salário (ID 78289433). Citado, o réu apresentou contestação (ID 80406672). Suscitou preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de impugnação ao valor da causa, indicando como adequado o valor de R$ 23.510,19. No mérito, sustenta que a autorização dos descontos pela autora seria ato jurídico perfeito; que a autora foi pactuando contratos até não mais possuir margem consignável, o que acaba acarretando a necessidade de efetuar o desconto em conta corrente, quando um contrato deixa de ser averbado; que há má-fé da autora; que a renda auferida é de livre disposição e que há possibilidade de retenção do salário, quando autorizado em contrato; que não é o caso de revogação da cláusula que autoriza o desconto das parcelas em conta corrente; e que é legal a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplente, bem como o protesto. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais. Foi apresentada réplica à contestação (ID 81509838). Decisão de ID 81549803 entendeu não haver necessidade de produção de outras provas. (Id. 23448140) Em suas razões recursais (Id. 23448155), a autora, ora apelante, sustenta que encontra-se em situação de endividamento, sofrendo descontos em seu contracheque, bem como em conta corrente, valores que, somados, superam 100% de sua remuneração. Alega que recebe remuneração bruta de R$ 7.938,85 (sete mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), auferindo remuneração líquida de R$ 6.530,61 (seis mil quinhentos e trinta reais e sessenta e um centavos). Esclarece que é debitado de seu contracheque o valor de R$ 1.608,09 (mil seiscentos e oito reais e nove centavos). Informa que, como não havia possibilidade de averbar novos empréstimos na sua folha de pagamento, o réu/apelado ofereceu novos empréstimos a serem debitados em conta corrente. Neste cenário, do valor recebido em conta corrente, a título de remuneração, são descontados R$ 2.171,80 (dois mil cento e setenta e um reais e oitenta centavos) e R$ 3.551,15 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), valores que, somados, ultrapassam, inclusive, o crédito salarial mensal da apelante. Aduz que os empréstimos debitados em sua conta corrente estão relacionados a renegociações de dívidas antigas. Pontua que possui como única fonte de renda seu salário, sendo que o desconto de 100% de sua remuneração a reduz a situação de insolvência, violando seu mínimo existencial. Defende a necessidade de suspensão dos descontos das parcelas debitadas na conta corrente a fim de que seja respeitada a margem de 30% (trinta por cento) do seu salário líquido. Assevera que a r. sentença recorrida foi contrária ao entendimento liminar exarado pela 7a Turma Cível no agravo de instrumento no 0747730-96.2020.8.07.0000 interposto pela autora/apelante. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, e ao final requer seja dado efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam limitados os descontos dos empréstimos contraídos pela autora/apelante em 30% (trinta por cento) dos valores depositados em sua conta corrente a título de salário. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, de forma que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Sem preparo, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões (Id. 23448159 ). É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória antecipada, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Compulsando os autos, observo que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido de limitação de descontos na conta bancária da autora/apelante, entendendo pelas diferenças quanto às operações de crédito bancário contratadas e a respectiva limitação para os descontos decorrente de empréstimos consignados em folha de pagamento e aqueles diversos dessa operação. Entendo, contudo, que tal compreensão deve ser utilizada com cautela e não de forma generalizada, especialmente em casos em que a situação de endividamento possa reduzir a parte à insolvência, em afronta ao mínimo existencial. No caso dos autos ainda que verifique as diversas operações bancárias contraídas pela apelante (Id. 23446452), não se pode desconsiderar que a totalidade da verba salarial depositada na conta bancária da recorrente vem sendo descontada pela instituição bancária, a título de amortização da dívida. Os próprios documentos acostados no Id. 23446452, em especial o extrato bancário datado de novembro de 2020, demonstram o crédito de pagamento de salário no valor de R$ 4.745,40 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), bem como a amortização da dívida no valor de R$ 2.717,80 (dois mil setecentos e dezessete reais e oitenta centavos) e R$ 3.551,15 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), valores que somados correspondem a mais de 100% da remuneração depositada na conta da autora/recorrente. Verifico, assim, a probabilidade do direito, ante a possibilidade de reforma do entendimento proferido na origem, bem como risco de dano irreparável, em face da necessidade de subsistência mínima da autora/apelante até o julgamento final do recurso. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, a entidade financeira poderá fazer valer seus créditos. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso e deferir o pedido de tutela provisória a fim de determinar que o banco, ora apelado, limite os descontos a serem realizados na conta bancária da apelante a 30% (trinta por cento) dos valores ali depositados a título de salário. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelo apelante. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora